Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEÍCULAR. ASSOCIAÇÃO. SINISTRO. NÃO PAGAMENTO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer c/c indenizatória para que a ocorrência do cumprimento do Termo de Adesão à Proteção Veicular efetivado por Associação Civil.
2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a condição de hipossuficiência do autor, há de se manter o benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância.
3. No caso concreto, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Apelo não provido.